Tribunal: TJPA
Processo: 0801039-30.2020.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801039-30.2020.8.14.0067

APELANTE: ALISON RODRIGUES LOPES

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATOR
APELAÇÃO CRIMINAL
08010393020208140067

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA/PA.

APELANTE: ALISON RODRIGUES LOPES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. ACOLHIMENTO. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 115 DO CP). PENA CONCRETA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS ENTRE MARCOS INTERRUPTIVOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME
Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALISON RODRIGUES LOPES, condenado em primeira instância pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Consta na denúncia que, em 25 de outubro de 2015, o acusado, juntamente com outro indivíduo, subtraiu um aparelho celular da vítima CLOTILDE LOPES DA SILVA, mediante uso de força física. O Juízo da Vara Única de Mocajuba/PA proferiu sentença condenando o réu a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. A Defesa apelou, suscitando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central discutida é a incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, regulada pela pena aplicada em concreto (05 anos e 04 meses de reclusão), considerando a idade do réu (ALISON RODRIGUES LOPES) à época dos fatos, visto que este era menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime (nascido em 25/03/1995, tinha 20 anos em 25/10/2015).

III.
DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO: Recurso de Apelação conhecido e provido para acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa e, consequentemente, declarar extinta a punibilidade do réu ALISON RODRIGUES LOPES.

IV
TESE:

1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa, após o trânsito em julgado para a acusação, deve ser regulada pela pena fixada na sentença condenatória, conforme o Art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. Para a pena concretamente aplicada de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, nos termos do Art. 109, inciso III, do Código Penal.

3. Entretanto, uma vez que o réu ALISON RODRIGUES LOPES possuía menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato (25/10/2015), o prazo prescricional é reduzido pela metade, conforme o Art. 115 do Código Penal, resultando em um prazo de 06 (seis) anos.

4. Entre o recebimento da denúncia (marco interruptivo: 12/02/2016) e a prolação da sentença condenatória (novo marco interruptivo: 25/03/2024), transcorreu um lapso temporal de mais de 7 (sete) anos e 17 (dezessete) dias, superando, assim, o prazo prescricional reduzido de 06 (seis) anos.

5. Comprovado o excesso do prazo legal entre os marcos interruptivos, opera-se a extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.

V.
JURISPRUDENCIA

• A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, [...] regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

• Extingue-se a punibilidade: [...] pela prescrição.

• São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

• A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação [...] regula-se pela pena aplicada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em DECLARAR a extinção da punibilidade pela prescrição, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
08010393020208140067

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA/PA.

APELANTE: ALISON RODRIGUES LOPES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ALISON RODRIGUES LOPES
(25/03/1995 – RG ID 24872659 Pág. 49), contra sentença prolatada pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA/PA, que o condenou às penas de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias de multa, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2ª II do CP (ID 24872704).

Extraem-se do acervo, que no dia
25/10/2015 por volta das 22:30h o réu, na companhia do nacional de prenome SAMIR abordaram a vítima em uma bicicleta em via pública, mais precisamente em frente à casa da vítima, segundo os depoimentos testemunhais, mediante o uso de força física, subtraiu-lhe o aparelho celular e fugindo em seguida, porém logo após o feito foram alcançados por populares e detidos até a chegada da polícia militar na cidade de MOCAJUBA/PA.

Oferecimento da denúncia – 03/02/2016 (ID 24872659
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 12/02/2016 (ID 24872659
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 06/06/2019 (ID 24872659
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 25/03/2024 (ID 24872704
- Pág. 1)

Apelação
ALISON RODRIGUES LOPES
– 28/10/2024 – (ID 24872715).

Em suas razões, a defesa advogou em sede preliminar,
pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. No mérito, asseverou pela desclassificação para o crime de furto qualificado, na forma do art. 155, §4º, II, do CPB.

As Contrarrazões foram pela recepção da preliminar de prescrição (ID 24872718).

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo
acolhimento da preliminar, com a consequente extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal (ID 26042774).

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA

Na espécie, a defesa suscitou, em sede preliminar, pelo reconhecimento e acolhimento da extinção da punibilidade pela prescrição. Nesses termos, com razão da defesa.

Nessa via, necessário mencionar que por tratar-se de matéria de ordem pública, deve ser enfrentada, nos termos do
art. 110, § 1º do Código Penal, que regula a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena aplicada.

"A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter de pôr termo inicial, data anterior à da denúncia ou queixa".

In casu,
a reprimenda aplicada a apelante foi de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias de multa, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2ª II do CP,
pelo que a prescrição da pena aplicada, ocorreria pelo transcurso do prazo de 12 (quatro) anos, nos termos do inciso V, do art. 109, III do CP.

Na espécie, como relatado alhures, relevante observar, segundo os termos do
art. 109, III do CPB, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, se a pena for superior a 04 (quatro) anos e não exceda 08 (oito). Desse modo, ordinariamente, esse seria o lapso temporal prescricional, considerando que o réu foi condenado à pena de 05 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime do art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro.

In casu,
o delito ocorreu no dia 20/10/2015, ocasião em que o apelante possuía
20 anos de idade, na data dos fatos (nascido em 25/03/1995). Logo, o lapso prescricional reduz-se
pela metade (art. 115 do CPP), de forma que a prescrição, no caso, ocorre após 06 (dois) anos.

Desse modo, observando que
entre a data do recebimento da denúncia (12/02/2016) e a data da publicação da sentença (25/03/2024), transcorreram mais de 06 (seis) anos, sem que tenha havido causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Nesse viés, tendo em vista que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória foi superior à pena aplicada em concreto, imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade, com fulcro no art. 93, inciso IX da Constituição da Republica c/c art. 61 do Código de Processo Penal e artigos
107
, inc.
IV
,
109
, inciso
V
, e parágrafo único e 110, § 1º, todos do
Código Penal
. Nesse sentido:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública, suscetível de ser alegada a qualquer momento e conhecida de ofício pelo julgador, há de se reconhecida no presente caso. 2. Ante o trânsito em julgado para a Acusação e havendo sido os apelantes condenados pelo crime de roubo circunstanciado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a prescrição operar-se-ia em 12 (doze) anos, na esteira dos art. 110, § 1º, c/c art. 109, III, do Código Penal. Nascidos os Apelantes em 21 de agosto e 22 de novembro de 1993, conforme documentos às págs. 46 e 48, possuíam menos de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos (27/09/2013), fato que reduz pela metade o prazo prescricional, de forma que a prescrição, no caso, ocorre após 06 (seis) anos. 3. A sentença fora publicada em 17 de maio de 2016 (págs. 212/221), enquanto a apelação interposta pela Defesa, que não poderia aumentar a pena, ainda não foi julgada, de modo que decorreu lapso temporal superior a 06 (seis) anos, o que impõe a extinção da punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade intercorrente. 4. Apelação conhecida e, de ofício, declarada a extinção da punibilidade. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer da apelação e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade dos recorrentes, pela ocorrência de prescrição, nos termos do voto do Relator. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0013437-10.2013.8.06.0035 Aracati, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023).

Com efeito, cediço reportar que segundo orientação do STJ, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, no qual se anulam todos os efeitos da condenação, inexiste interesse recursal em pleitear a absolvição”. (AgRg no AREsp 458.968/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Dessa forma, imperativo o acolhimento da preliminar suscitada pela defesa, com aval do representante ministerial como
Dominus Litis e Custos Legis,
e declarar a extinção da punibilidade do apelante, pelo advento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, V c/c art. 107, IV, art. 110, § 1º e 115 do CPB e julgar prejudicado o presente apelo em razão da superveniente perda do interesse recursal do referido apelante, determinando, por consequência, o seu arquivamento, à luz do art. 133, inc. X, do Regimento Interno desta Corte.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 23/10/2025